Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TERMO ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Nos termos do art. 3 do Decreto-Lei no 911/1969, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

2. A constituição em mora consiste em requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3. Constatado que antes do ajuizamento da ação as partes firmaram aditivo de renegociação e que não havia mora do contratante, impõe-se o reconhecimento de ausência de interesse processual.

4. Deu-se provimento ao agravo. Por força do efeito translativo do recurso, reconheceu-se a ausência de interesse processual da agravada, determinando-se a extinção do processo de origem sem resolução do mérito.